Tribunal: TJBA
Processo: 0507638-73.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507638-73.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, ISABELA BRANDAO ALVES LIMA, PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

APELADO: MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (abandono da causa). O juízo de origem considerou que o autor, após ser intimado pessoalmente para manifestar interesse na continuidade do feito, permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, especialmente quando a parte autora alega ter se manifestado tempestivamente nos autos, requerendo o prosseguimento da demanda, e aponta a ocorrência de erro em certidão cartorária.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo foi indevida, pois o autor, após ser intimado para dar andamento ao feito, protocolou petição manifestando expresso interesse no prosseguimento e no julgamento de mérito da ação.

4. A sentença de extinção baseou-se em certidão cartorária equivocada, que atestou o decurso do prazo sem manifestação, ignorando a petição tempestivamente protocolada pela parte autora, o que configura vício de procedimento.

5. A decisão viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do impulso oficial (CPC, arts. 2º e 6º), pois não é razoável penalizar a parte com a extinção do processo quando esta demonstrou, de forma inequívoca, o seu interesse em obter uma solução para a controvérsia.

6. É inaplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário o seu retorno à primeira instância para a devida instrução e saneamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é nula quando a parte autora, devidamente intimada, manifesta-se tempestivamente nos autos, demonstrando interesse no prosseguimento do feito. 2. A existência de erro em certidão cartorária, que desconsidera petição tempestiva da parte, não pode fundamentar a extinção do processo por inércia."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 2º, 6º, 485, III, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001672-36.2022.8.26.0299; TJ-MT, Agravo Interno nº 1016964-05.2022.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0507638-73.2017.8.05.0080 em que figuram como parte(s) recorrente(s) RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS e parte(s) recorridas MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora